Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701242-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ROBSON PAULINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO EDITAL DE INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando inexiste congruência entre as razões de apelo e a Sentença. 2. Aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional quando não há dolo, fraude e simulação no lançamento do tributo. 3. Aplica-se o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, ante a fraude suscitada pelo Fisco do Espírito Santo em relação às empresas citadas, de modo que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3.1 Em relação ao termo final, é de se ressaltar o entendimento sumulado no verbete no. 622 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que considera que A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário (...). 4. A baixa da pessoa jurídica não impede o lançamento e cobrança de tributos relativos a fato gerador ocorrido durante o período de funcionamento da empresa. Aliás, a própria baixa não está vinculada à comprovação de regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas. 5. Considerando que a houve comprovação de esgotamento dos meios para localização da empresa e seu responsável legal, inexiste a nulidade de intimação por Edital aventada. 6. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. (Súmula 509, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014) 7. Apesar da combatividade do recorrente, é certo que o ônus de apresentar a documentação pertinente é do próprio comerciante e não do Fisco, a quem cabe apenas a verificação da documentação e ateste ou não de sua regularidade. 8. Recurso do Distrito Federal não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 142 do Código Tributário Nacional, afirmando a nulidade da intimação, e de todos os atos processuais que a sucederam, ao argumento de que foi feita à pessoa jurídica já extinta; c) artigos 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, asseverando que não tendo sido comprovados os supostos dolo, fraude ou simulação, deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, tendo como marco inicial a data da ocorrência do fato gerador. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 142, 150, § 4o, e 173, todos do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, é o caso de aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, ante a fraude suscitada pelo Fisco do Espírito Santo em relação às empresas citadas, de modo que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado [...] De fato, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir do dia 01/01/2015, sendo este o termo a quo para contagem do prazo decadencial, nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional [...] Considerando que o sujeito passivo foi cientificado em 09/12/2019, via Edital de intimação, verifica-se que não ocorreu a decadência do crédito tributário [...] Considerando que a houve comprovação de esgotamento dos meios para localização da empresa e seu responsável legal, inexiste a nulidade aventada” (ID. 44312204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016